Tribunal: STF
Processo: HC 214324
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO NÃO RELACIONADO À EXPOSIÇÃO DO FATO E DO DIREITO. EMENDA À INICIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE INFORMAÇÕES ANTES DO EXAME DOS PEDIDOS DA INICIAL.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.4.2022, por Ian Pinto Nazário, advogado, em benefício de João Paulo de Lima, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 5.4.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 719.821, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 9.3.2021, o paciente foi preso em flagrante pela apontada prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), por ter sido surpreendido por policiais militares na posse de cinquenta e três porções de maconha e trinta pedras de crack.



    Em 10.3.2021, o flagrante foi convertido em prisão preventiva, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública:



    “A custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública. O crime praticado pelo(s) indiciado(s), de grande insurgência neste município, propaga o medo e desassossego no meio familiar.



    NÃO há, ainda, indicação de atividade laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas porventura sejam fonte ao menos alternativa de renda (modelo de vida), pelo que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento. 



    Não bastasse isso, há REINCIDÊNCIA na espécie, circunstância impeditiva, nos termos da lei e na eventualidade de condenação, da concessão de regime menos gravoso. Outrossim, assentada a recalcitrância em condutas delituosas, cumpre prevenir a reprodução de novos delitos, motivação bastante para assentar a prisão ante tempus (STF, HC 95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e 93.913/SC), não como antecipação de pena, mas como expediente de socorro à ordem pública, fazendo cessar emergencialmente a prática criminosa. Por fim, nos termos do artigo 310, § 2º, do CPP (redação dada pela Lei nº 13.964/2019): ‘se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares’. (…)



    Ante o exposto, a fim de que seja garantida a ordem pública e tendo em vista a conveniência da instrução processual, com fundamento nos artigos 310, II e 312, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de JOAO PAULO DE LIMA”.



    Em 29.3.2021, 16.4.2021 e 10.11.2021, foram indeferidos requerimentos de liberdade provisória do paciente.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem:



    “HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes. Revogação da prisão preventiva – Pedido sustentado na alegação de que não estariam presentes os requisitos da custódia cautelar – Constrangimento ilegal não verificado – Requisitos da constrição cautelar que se encontram presentes no caso em análise, sendo necessária a manutenção da prisão dos pacientes – Crime com pena máxima superior a 04 anos – Inteligência do artigo 313, inciso I, do CPP – Necessidade de garantia da ordem pública – Prisão mantida. Impossibilidade de aplicação de quaisquer das medidas cautelares diversas do cárcere (artigo 319 do mesmo diploma legal) – Decisão de primeira instância bem fundamentada que não se mostrou ilegal ou teratológica – Excesso de prazo não configurado. ORDEM DENEGADA”.



    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 719.821. Em 23.2.2022, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração, mas recomendou ao juízo de origem “celeridade no deslinde do feito, bem como a reavaliação da necessidade da prisão cautelar nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP”.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, que negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Apesar da garantia constitucional que assegura às partes a razoável duração do processo e a celeridade na tramitação do feito (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República), esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que a demora para a conclusão dos atos processuais não pode ser verificada da simples análise dos prazos previstos em lei, devendo ser examinada de acordo com os princípios da razoabilidade e conforme as peculiaridades do caso concreto. 



    2. Hipótese em que o agravante teve a prisão cautelar decretada em 9/3/2021, e atualmente o processo criminal aguarda a realização do exame de dependência toxicológica, requerido pela defesa, agendada para o dia 18/2/2022. Não há se falar, por ora, em manifesto constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na instrução criminal, pois, embora se constate certo atraso na realização do laudo técnico, o juízo originário informou que o resultado da perícia se avizinha, podendo, assim, ser dado continuidade ao processo. 



    3. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 



    4. Observa-se que a custódia cautelar está suficientemente motivada na garantia da ordem pública, haja vista a reiterada conduta delitiva do agente. Segundo consta, o acusado é reincidente específico no delito de tráfico de drogas e foi novamente surpreendido na posse de 232,92g de maconha e 10,47g de crack. 



    5. Agravo não provido, com recomendação ao Juízo de Primeiro Grau que dê celeridade ao feito”.



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que, “conforme documentos acostados, o acusado parece ser dependente químico, tendo ficado boa parte do ano de 2.020, internado em clínicas de recuperação e tratamento de patologias relacionadas ao vício de drogas”.



    Sustenta que, “diante da franca possibilidade de se estar diante de um doente e não de um delinquente, o juízo de 01º grau, fundamentada e acertadamente instaurou incidente de dependência toxicológica”.



    Afirma que, “passados 09 meses da determinação para a realização do trabalho técnico, até o momento nada foi feito e o réu aguarda preso ao descaso e inércia estatal para com a importante diligência” (sic).



    Argumenta que “o excesso de prazo, em perspectiva bastante plausível, é claro, exsurgindo flagrante constrangimento em manter a prisão processual”.



    Defende “não se verifica(r) o excesso de prazo, apenas e tão somente, quando a (de)mora processual se dá por desídia – leia-se, falha – do órgão acusador ou do Estado-Juiz, mas sim em qualquer situação ordinária – demora de órgãos relacionados à persecução, tais como polícia judiciária e departamentos periciais, por exemplo – ou extraordinária – fatos externos ao processo, tais como ausência do preso em audiências, problemas prisionais, acidentes e motivos de força maior, ou em recentes casos ligados à paralisação pela pandemia, desde que, por óbvio, não sejam causadas pelo próprio acusado”.



    Assinala não se poder concluir que, “pelo fato do juízo processante ter adotado medidas, como o encaminhamento de diversos ofícios solicitando a realização de perícia, em diferentes e várias reiterações”, estaria suprido “o vício da demora processual, porque, efetivamente não resultara das ações efeito prático concreto”. 



    Enfatiza que “deve ser revogada a prisão cautelar, substituindo-a por medidas cautelares diversas”.



    Requer “medida liminar para, de imediato, determinar-se a remoção do paciente ao regime intermediário, com adoção das medidas cabíveis pelo juízo de 01º grau no sentido de providenciar sua transferência à uma unidade prisional compatível com o regime semiaberto” (sic).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “’Ex positis’, no mérito, requer aos eméritos julgadores que se CONCEDA ORDEM de habeas corpus em favor do paciente, para fixar o regime semiaberto como o inicial para cumprimento da pena, pondo fim ao constrangimento ilegal a que está sendo submetido, por ser medida da mais cristalina e lídima JUSTIÇA” (sic).



    6. Embora o impetrante argumente ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa e defenda a necessidade de revogação da prisão preventiva, pede, ao final, seja fixado “o regime semiaberto como o inicial para cumprimento da pena”.



    O regime inicial de cumprimento da pena, contudo, é matéria estranha ao caso dos autos, pois a sentença não foi ainda proferida.



    Assim, faz-se necessário determinar ao impetrante que emende a inicial para adequar o requerimento de medida liminar e o pedido.



    7. O juízo de origem informou ao Superior Tribunal de Justiça ter instaurado, em 19.4.2021, incidente de dependência toxicológica a requerimento da defesa, esclarecendo que estava pendente a realização da perícia pelo Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo, a qual teria sido agendada para 18.2.2022.



    Antes de se examinar a questão posta relativa ao excesso de prazo alegado pelo impetrante, impõem-se esclarecimentos do juízo de origem sobre o andamento atualizado do processo.



    8. Pelo exposto, intime-se o impetrante para, querendo, no prazo máximo de quarenta e oito horas, emendar a petição inicial.



    Cumprida essa determinação, oficie-se ao juízo da Terceira Vara da Comarca de Ubatuba/SP para, com urgência, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas quanto ao alegado na presente impetração, esclarecendo o andamento atualizado da ação penal (Processo n. 1500506-81.2021.8.26.0642) e se foi realizada a perícia relativa ao incidente de dependência toxicológica.



    Remetam-se, com o ofício, cópias da inicial e do presente despacho.



    9. Prestadas as informações, voltem-me os autos conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora